Tribunal: TJDFT
Processo: 0724269-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32159/1997. DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. IDR. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA.
1. A ação coletiva no 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal.
2. O Instituto De Desenvolvimento de Recursos Humanos possuía autonomia conforme Decreto Distrital no 3.121/1975. Somente em 2000, com a edição do Decreto Distrital no 21.598 é que o instituto foi extinto e os servidores foram integrados à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa.
3. Na hipótese de a parte exequente ter integrado o quadro de servidores do Instituto na época abrangida pela sentença da ação coletiva (janeiro de 1996 a março de 1997) e não o quadro funcional do Distrito Federal, estará configurada a ilegitimidade ativa para a execução do título judicial.
4. Recurso conhecido e provido.